Tribunal: TJES
Processo: 5000470-90.2023.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-90.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FELIPE LEONE VALIATI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000470-90.2023.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: FELIPE LEONE VALIATI

JUÍZO DE ORIGEM: DOMINGOS MARTINS – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO/DECISÃO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou procedentes, em partes, os pedidos contidos na inicial que visava a condenação da requerida na obrigação de fazer, consistente em promover a ligação de energia elétrica no imóvel do autor, e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante, considerou que houve falha na prestação dos serviços fundamentou a decisão da seguinte forma:

[...] No item 16 da Contestação reconhece a ré que, para o caso em tela,
o prazo para a conclusão da obra era de até 120 dias
, e nos termos do art. 88 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a distribuidora deve concluir as obras de conexão solicitada dentro dos prazos lá indicados, a contar da satisfação dos requisitos lá listados.
Tendo os requisitos sido atendidos em 13/02/2023, conclui-se que o prazo para o término da instalação deu-se em 13/06/2023. No entanto,
a ligação só ocorreu em 17/07/2023, após a citação da ré, com determinação liminar para que assim o fizesse
.

[...]

Na situação sob análise, considerando que o prazo excedido não foi demasiadamente longo, mas que
houve significativo descaso
, tem-se por justa a fixação do valor referente a reparação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais.”

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, verifico que o presente recurso inominado, embora seja cabível e tempestivo, não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme se verifica nas razões recursais,
o recurso não deve ser conhecido tendo em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

A recorrente, em momento algum, impugna, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos (ligação de energia que ocorreu após o prazo previsto na norma e somente após a liminar deferida nos autos), limitando-se a repetir
argumentos genéricos idênticos aos apresentados na contestação..

Frise-se: a recorrente não apresentou qualquer
argumento jurídico
que possa infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Destaco que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)